Tribunal: TJDFT
Processo: 0715732-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715732-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO SOARES DE ANDRADE AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GILBERTO SOARES DE ANDRADE em face da r. decisão ID 16822460 que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que determinou a emenda da inicial do Cumprimento de Sentença para adequar o valor dos honorários advocatícios. Alega que a decisão possui erro material. Argumenta que a decisão rejeitou o pedido da parte entendendo que o pedido seria de incluir o valor de astreintes no cumprimento de sentença, entretanto isso nunca foi pedido, mesmo porque não houve condenação neste sentido. Reitera os argumentos das razões do Agravo de Instrumento. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com efeito infringente, para sanar o erro material apontado e deferir a tutela de urgência requerida. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do NCPC estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de erro material. Com razão em parte o embargante quanto à existência de vício na decisão, entretanto, entendo que o vício refere-se à utilização de premissa equivocada. Há entendimento jurisprudencial firmado no sentido de ser cabível os Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento da lide. Neste sentido: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 2 Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, além das hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e erro material, é possível o cabimento dos embargos de declaração quando a decisão embargada estiver fundada "em premissa fática equivocada que se traduza em errôneo julgamento do feito, isto é, quando o aresto incorrer em erro de fato que conduza o magistrado a equívoco de avaliação" (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1051059/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014) 5. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (Acórdão 1161194, 07070954420188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. Os Embargos de Declaração, mesmo para fins de prequestionamento, prestam-se para expungir do julgado, obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do CPC. Para além das hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade do julgado, a jurisprudência, em atuação construtiva firmada desde a época do digesto processual de 1973, admite efeitos infringentes aos embargos de declaração nas hipóteses de haver sido a decisão embargada tomada com base em premissas fáticas equivocadas, eis que tal se constitui em verdadeiro erro material ou de fato, ou quando a omissão existente é sanada, ou, ainda, da correção da contradição imponha-se conclusão lógica contrária à que chegou o decisório embargado. Inexistindo quaisquer desses vícios e sendo nítida a pretensão de reexame daquilo que restou decidido, o recurso não merece acolhimento. (Acórdão 1077586, 20160111083415APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 28/2/2018. Pág.: 375/391) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO IMPETRADA OCORRIDO APÓS A IMPETRAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM ARREMATADO EM EXECUÇÃO TRABALHISTA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DECORRENTE DA ARREMATAÇÃO DE MESMO IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PRAZO INDETERMINADO. DESRESPEITO À LITERALIDADE DO ART. 265, § 5o DO CPC/1973. ILEGALIDADE DA DECISÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. "A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária" (EDcl no AgRg no Ag n. 1.026. 222/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2014). (...) 9. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para conhecer do agravo e conceder a segurança. (EDcl no MS 22.157/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/03/2019, DJe 11/06/2019) No caso dos autos, a decisão embargada analisou a tutela de urgência pedido se a parte objetivasse incluir o valor de astreintes no cálculo dos honorários advocatícios, quando, na verdade, a intenção é de incluir o valor da obrigação de fazer no referido cálculo. Reanaliso integralmente a tutela de urgência recursal, reiterando os aspectos não embargados, com objetivo de evitar confusão processual. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por GILBERTO SOARES DE ANDRADE em desfavor da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Pretende a parte exequente o recebimento do valor arbitrado a título de indenização por danos morais e honorários advocatícios sucumbenciais, em que entende incidir sobre esta última verba o valor referente a obrigação de fazer e o valor da indenização por danos morais. Conforme se depreende do julgamento prolatado, que deu azo a formação do título executivo judicial, foi determinado a parte requerida o custeio do tratamento médico indicado e o pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00). Nesse contexto, segundo o entendimento do exequente, a condenação imposta a parte executada, pelo julgamento, no que concerne ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (no percentual de 15% sobre o valor da condenação), abrangeria o valor fixado a título de indenização por danos morais somados ao valor indicado como sendo para o cumprimento da obrigação de fazer – este último constante também valor da causa. Ocorre que o entendimento da exequente, quanto à interpretação do valor devido a título de honorários sucumbenciais, não se mostra adequado. O valor da condenação trata, tão somente, do valor imposto à ré/executada a título de indenização por danos morais. A parte do julgamento que determinou uma obrigação de fazer em desfavor da executada tem natureza mandamental, que se caracteriza com uma ordem. Portanto, o juiz não condena, mas sim ordena a realização de um ato, visa coagir a parte requerida ao cumprimento de uma obrigação, tanto que somente na hipótese de não cumprimento da determinação, pode haver a conversão da obrigação em perdas e danos. Assim sendo, há apenas uma condenação, a de reparação pelos danos morais, a qual possui conteúdo econômico, motivo pelo qual os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir somente sobre ela. Nesse sentido segue o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação havida entre segurado e operadora de plano de saúde é nitidamente de consumo, se amoldando nas classificações contidas nos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor. 2. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado, atendendo a finalidade compensatória da vítima sem lhe propiciar enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta que ensejou o dano. 3. Na hipótese, a parte apelada foi condenada a cumprir a obrigação de fazer - autorização para realização de intervenção cirúrgica - e a pagar indenização a título de danos morais. Nessa senda, apenas a condenação em danos morais possui conteúdo econômico, motivo pelo qual os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados quanto a ess0 condenação. 4. Recurso conhecido e improvido. (07210890520198070001 - (0721089-05.2019.8.07.0001 - Res. 65 CNJ) – Acórdão n. 1227567 - 7a Turma Cível - Desembargadora GISLENE PINHEIRO – Data de julgamento: 29/01/2020 - Publicado no DJE : 10/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, emende-se a inicial para adequar o valor devido do pedido de cumprimento de sentença ao título executiva judicial, nos moldes determinados na presente decisão. Defiro o prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do pedido. I. 1. EXTRAPOLAÇÃO DA ANÁLISE DOS ASPECTOS FORMAIS O agravante alega que decisão extrapola a verificação dos aspectos formais, de forma que a alegação deveria ser feita pela parte agravada em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Sem razão. Compete ao juiz a análise das condições da ação e dos pressupostos processuais. Assim, no cumprimento de sentença deve o juiz analisar se o pedido da parte está coerente com o título executado. No caso dos autos, tendo o juízo entendido que o valor indicado extrapolava o título exequendo, correta a determinação de emenda. Nelson Nery esclarece a possibilidade de o juiz corrigir o valor exequendo, desde que apresente razões para tanto. §1.o: 5. Correção do valor. O juiz pode fixar valor diferente daquele indicado pelo credor na inicial da execução, desde que se certifique de que o valor da inicial do cumprimento é superior aos limites da condenação. Mas o juiz, evidentemente, deverá justificar suas razões e se valer, se o caso, de auxílio técnico (§ 2.o). (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 4a ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.) (destaques no original) 2. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS Também sem razão o agravante quanto à alegação de que seria cabível a inclusão dos valores devidos a título de condenação à obrigação de fazer na base de cálculo dos honorários advocatícios. No caso dos autos foi proferida sentença condenando a parte agravada à obrigação de fazer de fornecer e custear medicamente além do pagamento de danos morais. Transcrevo o dispositivo da sentença: Ante o exposto, confirmo a tutela antecipada de ID no 45000333 e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para compelir a ré a fornecer e custear o remédio ZYTIGA 500MG, nos moldes determinados pelo médico especialista (ID no 44886137) e prorrogação do fornecimento, caso indicado, sob pena de multa de R$1.000,00 até o limite de R$50.000,00. Condeno ainda a ré ao pagamento de danos morais ao autor, no importe de R$ 5.000,00, a ser monetariamente corrigida e acrescida de juros legais (1% ao mês) a partir da publicação desta sentença. Ante a sucumbência mínima da parte autora, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, a teor do que estabelece o artigo 85, § 2o do CPC. Julgo extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Transitado em julgado e não havendo requerimentos formulados pelos interessados, dê-se baixa e arquivem-se os presentes. A sentença foi mantida pelo acórdão que analisou a apelação interposta, tendo sido ocorrido majoração dos honorários advocatícios. Vejamos: Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo e ao recurso adesivo para manter a incólume sentença. Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a sucumbência fixada pelo juízo singular. É como voto No caso dos autos, a parte agravante, como autora, requereu um cumprimento de obrigação de fazer e uma condenação por indenização. Resta claro que o primeiro pedido não discutia qualquer valor de cunho econômico, tendo, assim, a sentença, natureza mandamental. A indenização, por sua vez, tinha natureza condenatória e conteúdo econômico. Fixadas essas premissas, necessário analisar o conteúdo do art. 85,§2o do CPC quanto fixação de honorários advocatícios sucumbenciais: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Observa-se que o referido parágrafo estabelece uma ordem de fixação da base de cálculo dos horários, quais sejam, condenação, se não o proveito econômico e, na falta deste, o valor da causa. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO. PROPRIEDADE DO VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO PREJUDICADO. SATISFAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO PRINCIPAL PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DA EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador. 2. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistente condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. 3. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15. 4. Hipótese em que os honorários de sucumbência foram fixados com base no valor da condenação, embora não tenha havido imposição de natureza pecuniária; não há como se estimar o proveito econômico, uma vez que o comando sentencial se restringiu à obrigação de fazer; e o valor da causa é muito baixo. 5. Se impossível a fixação dos honorários de sucumbência com base do valor da condenação ou no proveito econômico, e o valor dado à causa é reduzido, deve o Magistrado aplicar o disposto no §8o do art. 85 do CPC/15, de modo a evitar que a verba dirigida ao advogado da parte vencedora seja aviltante. 6. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1250702, 07094288120198070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, conforme preceitua o artigo 85, § 2o, do CPC/2015, será o valor da condenação, se houver, e devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta. 3. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1313413/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 16/10/2019) No caso específico dos autos, a sentença fixou os honorários com base no valor da condenação, observando o disposto no art. 85, §2o do CPC, de forma que no Cumprimento de Sentença só podem ser executados os honorários referente à condenação havida, qual seja, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Assim, incabível a inclusão, como pretende o agravante, dos valores obtidos a título de proveito econômico com a obrigação de fazer. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Na hipótese, a parte apelada foi condenada a cumprir a obrigação de fazer - autorização para realização de intervenção cirúrgica - e a pagar indenização a título de danos morais. Nessa senda, apenas a condenação em danos morais possui conteúdo econômico, motivo pelo qual os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados quanto a essa condenação. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1227567, 07210890520198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VERBA DEFERIDA A TÍTULO INDENIZATÓRIO. COMPREENSÃO DA EXPRESSÃO DA PRETENSÃO COMINATÓRIA (MANDAMENTAL) ACOLHIDA. CUSTEIO DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO EMERGENCIAL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO ESTIMATIVA. COMPREENSÃO DO TÍTULO JUDICIAL. CRITÉRIO DE INTERPRETAÇÃO. REGRAMENTO LEGAL (CPC, ART. 85, §§ 2o). IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO. NATUREZA. PROVIMENTO INTERLOCUTÓRIO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADEQUAÇÃO NCPC, ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO). AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Compreendendo o pedido parcela condenatória - indenização de dano moral - e parcela cominatória (mandamental) - obrigação de custear o tratamento prescrito ao beneficiário de plano de saúde -, o acolhimento do postulado, com a condenação da vencida a indenizar os danos morais sofridos pelo consumidor e, ainda, a imposição de obrigação de fazer à operadora demandada traduzida no custeio do tratamento prescrito, enseja que os honorários advocatícios cominados à vencida e fixados em percentual incidente sobre o valor da condenação tenham como base de cálculo exclusivamente o compreendido pela condenação ao pagamento da verba indenizatória fixada. 3. Ainda que na ponderação do conteúdo econômico das pretensões condenatória e mandamental preponderasse a expressão da obrigação de fazer postulada e acolhida, se os honorários advocatícios cominados à parte ré foram mensurados em percentual incidente sobre a condenação alcançada pelo título judicial devem ser mensurados com base exclusivamente na condenação de pagar imposta, não podendo ser mensurados com lastro na expressão econômica da obrigação de custeio cominada se a coisa julgada assim não dispusera, e é sua expressão que pauta e baliza a execução. 4. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1210527, 07104892520198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SÁUDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A base de cálculo da verba advocatícia honorária sucumbencial nas ações que visam o cumprimento de obrigação de fazer consubstanciada em autorização de tratamento médico-hospitalar de beneficiário de plano de saúde, em razão do vínculo contratual, cumulada com o pagamento de indenização por danos morais, deve ser o valor da condenação referente aos danos morais, pois, apenas essa possui conteúdo econômico. 2. Na obrigação de fazer imposta à seguradora, consistente em suportar os custos de tratamento médico-hospitalar, o plano de saúde foi obrigado a pagar a terceiros (hospitais, fornecedores e médicos credenciados) os serviços e materiais utilizados para o restabelecimento da saúde do beneficiário. Portanto, não havia para a parte autora a pretensão de discutir qualquer valor de cunho econômico, pois, não se tratou de ressarcimento de despesas médicas, mas, sim, do cumprimento da obrigação contratual de assistência à saúde. 3. Na hipótese, a parte apelada foi condenada a cumprir a obrigação de fazer - autorização para realização de intervenção cirúrgica - e a pagar indenização a título de danos morais. Nessa senda, apenas a condenação em danos morais possui conteúdo econômico, motivo pelo qual os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados quanto a essa condenação. Precedentes STJ (AgRg nos EDcl no AREsp 198.124/RS, AgInt nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 253.475/RS). 4. Recurso improvido. (Acórdão 1191646, 07361070320188070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. 1. O Código de Processo Civil em seu artigo 85, §2o prevê critérios para a fixação dos honorários advocatícios que serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 2. O citado artigo prevê uma ordem preferencial e excludente para a fixação dos honorários e somente na hipótese de inexistência de condenação há que se falar na utilização do proveito econômico. 2.1. No caso dos autos, houve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e sobre esta base de cálculo devem incidir os honorários. Sendo assim, inviável o emprego do critério do proveito econômico. 3. A fixação da verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da condenação ao pagamento da indenização por danos morais se revela aviltante, impondo-se a sua majoração, de acordo com os critérios elencados no artigo 85, §2o do CPC. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1191608, 07179254820188070007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDOS ACOLHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Na hipótese, a parte ora agravada foi condenada a cumprir a obrigação de fazer - autorização para realização de intervenção cirúrgica - e a pagar indenização a título de danos morais. Nessa senda, apenas a condenação em danos morais possui conteúdo econômico, motivo pelo qual os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados quanto a essa condenação. 2. Agravo interno provido para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais são de 10% sobre o valor da condenação referente aos danos morais. (AgRg nos EDcl no AREsp 198.124/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) Assim, não há que se falar, a priori, em equívoco da decisão que determinou a emenda da inicial. Sanada, assim, análise do pedido de tutela de urgência feito pela parte, uma vez que a decisão anterior baseou-se em premissa equivocada. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, SEM EFEITOS INFRINGENTES, para RECONHECER e SANAR a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência em agravo utilizando-se de premissa equivocada. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de junho de 2020 15:21:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador